Tribunal: STF
Processo: HC 249638
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 890.250/SP (e-doc. 6, p. 132-137).  



    2. Tem-se dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) (e-doc. 2, 104-113).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 3, p. 56-63). Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. Sustentam ser duvidosa a autoria delitiva, uma vez que, com exceção do relato da vítima e o fato de o paciente ter sido localizado na posse do veículo subtraído, não há nenhum elemento capaz de sustentar sua participação na empreitada delitiva. Afirmam ter sido a vítima induzida pelos policiais militares no momento do reconhecimento. Alegam constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Ressaltam a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis.



    5. Requerem, no âmbito liminar, a suspensão do julgamento do agravo interno em recurso extraordinário interposto contra o acórdão que manteve a sentença, até o julgamento do mérito da presente impetração. No mérito, pleiteiam o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal, com a consequente desconsideração de todas as provas que dele derivam e a absolvição do paciente. Subsidiariamente, buscam a readequação do regime inicial.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria delitiva, nos seguintes termos:



    “A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11.



    Quanto à autoria, o réu negou a prática delitiva em juízo; disse que um sujeito de alcunha ‘neguinho’ lhe ofereceu a importância de R$ 100,00 (cem reais) para que levasse o automóvel de um local a outro, de modo que aceitou fazê-lo. Negou, no mais, que tenha tentado se evadir quando da abordagem policial. 



    Por outro lado, a vítima E. R. F. ouvida em juízo, disse que se encontrava em seu veículo quando foi abordada pelo acusado e um outro sujeito, que anunciaram um assalto. Afirmou que entrou em luta corporal com o comparsa do réu, ao passo que, em certo momento, o acusado lhe deu um chute nas costas. Asseverou que o comparsa conseguiu apanhar a chave do automóvel e deixou o local na sua condução. Por fim, reconheceu o réu em audiência.



    Ainda, o policial militar Djalma relatou em juízo que efetuava patrulhamento de rotina quando avistou o veículo conduzido pelo réu, que tentou se evadir assim que percebeu a presença policial. Disse que, ao consultar o emplacamento do automóvel, constatou que se tratava de produto de roubo, de modo que, após breve acompanhamento, efetuou sua abordagem. Afirmou, no mais, que o réu informou que receberia R$ 100,00 (cem reais) para que transportasse o veículo a outra localidade. Por fim, o reconheceu em audiência.



    Primeiramente, não há que se falar em comprometimento da palavra da vítima, que descreveu com detalhes a prática delitiva e reconheceu o réu em audiência.



    (...)



    Ademais, a prova dos autos é no sentido de que o acusado teve participação direta na prática delitiva, de modo que, diferentemente do sustentado pela Defesa, não há que se falar em crime de receptação.



    Ainda, a alegação de irregularidades no reconhecimento realizado na fase policial não tem o alcance pretendido pela Defesa. Verifico que o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal não diz respeito a uma obrigatoriedade, especialmente quando o ato se encontra amparado por outros elementos probatórios e foi devidamente realizado em juízo.



    (...)



    Nada obstante, vislumbro ser possível a formação de minha convicção com supedâneo no depoimento do policial militar, que descreveu de maneira coerente e harmônica aos demais elementos probatórios a atitude evasiva adotada pelo réu quando da abordagem.” (e-doc. 2, p. 106-109, grifos nossos)



    7. O Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação da defesa, encampou a visão adotada na origem, reputando suficiente a prova colhida:



    “Inicialmente, faz-se consignar que, durante o procedimento de reconhecimento pessoal realizado em solo policial, as formalidades do artigo 226 do CPP foram devidamente observadas. A vítima descreveu previamente as características físicas da pessoa a ser reconhecida, durante o procedimento, o réu foi colocado ao lado de outras pessoas semelhantes e reconhecido pela vítima, conforme se depreende do auto pormenorizado acostado às fls. 13 dos autos.



    O fato de a vítima não ter reconhecido o réu na primeira tentativa de proceder ao reconhecimento pessoal foi devidamente esclarecido por ela em juízo. Segundo a vítima, no primeiro momento, apenas olhou rápido para as pessoas submetidas ao seu reconhecimento, pois ainda estava com medo e nervosa. Como não os observou bem, pediu para a autoridade policial repetir o ato, quando, prontamente, apontou o réu como um dos roubadores.



    Disse também que não teve dúvidas e individualizou a conduta do réu, apontando-o com a pessoa que acompanhava o indivíduo que anunciou o roubo, simulando estar armado, e, quando entrou em luta corporal com este indivíduo, o réu veio por trás e desferiu um chute em suas costas, saindo correndo em seguida. A repetição do ato de reconhecimento não contrariou nenhuma formalidade exigida em lei, tampouco restou comprovado que a vítima foi sugestionada ao reconhecer o réu.



    E, ainda que se entenda o contrário, segundo o próprio C. Superior Tribunal de Justiça, a observância das formalidades do artigo 226 do CPP não é exigida quando existem outros elementos de prova da autoria delitiva do réu.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    (...)



    No caso concreto, além do reconhecimento pessoal realizado pela vítima em solo policial, o réu foi preso na posse do veículo subtraído, tornando-se dispensável a observância de tais formalidades.” (e-doc. 3, p. 57-59, grifos nossos)



    8. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça também assentou a existência de outras provas de autoria a par do reconhecimento pela vítima. Eis o teor do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRAMITAÇÃO EM PARALELO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recursos e de habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.



    2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a condenação do agravante não se ampara exclusivamente em seu reconhecimento pessoal pela vítima do crime patrimonial, tendo sido mencionada expressamente a existência de outros elementos dentro do acervo probatório disponível capazes de lhe atribuir a autoria delitiva do roubo majorado.



    3. A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena foi justificada pelas circunstâncias concretas do roubo majorado, evidenciadas pelo modus operandi empregado na execução do delito, o qual, além do concurso de pessoas, foi marcado pelo emprego de violência efetiva contra a vítima, que foi agredida com chutes pelos autores do crime.



    4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘inexiste violação das Súmulas n. 440 desta Corte Superior, 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, quando a fixação do regime prisional é baseada na gravidade concreta do delito. No caso, considerou-se, para a fixação do regime inicial fechado, que o Paciente praticou os delitos, em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e grave ameaça, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade da conduta delituosa’ (HC n. 470.750/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 19/2/2019.).



    5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 6, p. 132-133)



    9. A leitura das decisões revela que a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, repetido em Juízo, mas também no fato de o paciente ter sido encontrado na posse do veículo objeto do roubo, bem como nas declarações do agente policial que efetuou a prisão, o qual descreveu a tentativa de evasão do acusado no momento da abordagem policial.



    10. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    11. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    13. No tocante ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.



    14. No caso dos autos, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo.



    15. Com efeito, o Tribunal de Justiça, mantendo o entendimento do Juízo sentenciante, assentou a ausência de ilegalidade na determinação de início do cumprimento da pena em regime fechado destacando as especificidades do crime. Eis os fundamentos lançados:



    “Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3°, do CP, pois, apesar do quantum da pena não superar 8 anos, o réu praticou o crime em concurso com outro indivíduo e mediante efetiva violência e grave ameaça, tendo agredido a vítima com chute nas costas, circunstâncias estas que revelam maior periculosidade e que justificam a fixação do regime de cumprimento de pena mais gravoso ante a insuficiência dos demais para a reprovação de sua conduta.” (e-doc. 3, p. 62, grifos nossos)



    16. Não há ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Nesse sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais, o Juízo, na fixação do regime, deve observar também as especificidades da conduta delituosa, as quais, no caso, revelaram-se de maior gravidade por tratar-se de delito premeditado, cometido dentro de estabelecimento prisional por indivíduo que se encontrava sob a tutela estatal, durante a execução penal.



    17. A conclusão está em harmonia, ainda, com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    18. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator